Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-54.2022.8.11.0033
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000587-54.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Turma Julgadora:

[DES(A).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO APARECIDO ALCANFORADO - CPF: 486.841.801-78 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. A defesa busca absolvição por alegada ausência de prova quanto à alteração psicomotora ou, subsidiariamente, o reconhecimento de mera infração administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a alteração da capacidade psicomotora do condutor; e (
ii
) avaliar se a conduta poderia ser enquadrada como infração administrativa em vez de delito penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do crime restam demonstradas pelo auto de constatação de embriaguez e pelos depoimentos judiciais dos policiais que presenciaram o acusado conduzindo o veículo com sinais visíveis de alteração psicomotora, como fala desconexa, olhos avermelhados, odor etílico e dificuldade de equilíbrio.

4.
A constatação da alteração da capacidade psicomotora prescinde de exame técnico específico, bastando a comprovação por elementos seguros e coerentes, colhidos por agentes públicos no exercício de suas funções, conforme autorizado pelo art. 306, §1o, II, do CTB e normas do CONTRAN.

5.
O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo suficiente a demonstração da condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, independentemente da comprovação de risco concreto ou de condução anormal.

6.
A desclassificação para infração administrativa não se admite,
pois,
as esferas penal e administrativa são autônomas, e a presença dos elementos típicos do art. 306 do CTB impõe a responsabilização criminal.

7.
Mantida a sentença condenatória, por estar amparada em provas firmes e harmônicas quanto à materialidade e autoria do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A alteração da capacidade psicomotora pode ser comprovada por sinais clínicos e prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

2.
O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e se consuma com a condução de veículo automotor sob influência de álcool, dispensada a demonstração de risco concreto.

3.
A coexistência das esferas penal e administrativa impede a desclassificação da conduta criminosa para mera infração de trânsito.

Dispositivos relevantes citados:
CTB,
arts
. 306, caput e §1o, II, e 165; Resolução CONTRAN n. 432/2013.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE 11/04/2017); STJ,
AgRg
no HC n. 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/05/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2189576/RO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 20/06/2023.

RELATÓRIO

EXMO SR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

Eduardo Aparecido

Alcanforado
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1000587-54.2022.8.11.0033
, pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de
São José
d
o Rio Claro
/MT, que
o
condenou pela prática do delito previsto no
art.
306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
0
6
(
seis
) meses de detenção
,
bem como à suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação

para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses
,
em regime aberto,
substituída por uma restritiva de direito, consistente n
a

prestação de serviços à comunidade
, e pagamento de
10
(
dez
) dias-multa
.

Inconformada, nas razões vistas no Id.
341665381
, a defesa
busca

a absolvição da condenação pelo crime de embriaguez ao volante, alegando
atipicidade da conduta ao argumento de que não existem
provas quanto à alteração de sua capacidade psicomotora. Subsidiariamente, requer
o reconhecimento de que o fato configuraria mera infração administrativa
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
341665383
).

O parecer, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Mauro Benedito Pouso Curvo
, é pelo desprovimento do recurso (Id.
343218359
)
, conforme entendimento assim sumariado:

Sumário: Apelação Criminal – Embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro) – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Pretensão absolutória – Alegada insuficiência probatória e inexistência de prova da alteração da capacidade psicomotora – Insubsistência – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Auto de constatação de embriaguez como prova técnica idônea e irrepetível – Desnecessidade de teste de etilômetro – Comprovação da alteração psicomotora por sinais clínicos e prova testemunhal – Depoimentos policiais colhidos em juízo, firmes e coerentes, corroborando a dinâmica dos fatos – Confissão extrajudicial parcial harmonizada com o conjunto probatório – Condenação não fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais – Crime de perigo abstrato – Desnecessidade de demonstração de risco concreto ou condução anormal – Correta subsunção típica – Manutenção integral da sentença – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante requer a sua absolvição do crime de embriaguez ao volante sob o argumento de que não há provas
suficientes para comprovar a embriaguez e alteração da capacidade psicomotora.
Além disso, argumenta que
a simples constatação da presença de álcool em seu organismo, sem que esteja devidamente comprovada a efetiva influência da substância na sua capacidade de dirigir, não configura, por si só, o delito descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, mas, quando muito, infração administrativa do art. 165
do referido diploma legal
.

A peça acusatória, constante no I
d.

341664085
, narra os fatos desta forma:

Consta no presente inquérito que, no dia 24 de março de 2019, por volta das 21h40min, nas imediações da Rua Araponga, Comarca de São José do Rio Claro/MT, o denunciado EDUARDO APARECIDO ALCANFORADO, com consciência e vontade, conduziu o veículo automotor marca Fiat, modelo Uno Mille Way
Econ
, cor Branca, placa NTX-0932/MT com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Termo de Constatação de Embriaguez (id. 79220682 – pág. 07).

Segundo apurado, na data dos fatos, a guarnição policial recebeu informações de que no endereço retromencionado estava ocorrendo uma confusão generalizada.

Ao chegarem nas proximidades do local, militares avistaram o denunciado EDUARDO conduzindo o veículo automotor marca Fiat, modelo Uno Mille Way
Econ
, cor Branca, placa NTX-0932/MT, sendo constatado, em seguida, que o implicado apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como, forte odor etílico, fala alterada, olhos avermelhados, dificuldade no equilíbrio, dentre outros consignados no Termo de Constatação de Embriaguez.

A materialidade exsurge dos documentos de id. 79220682, notadamente Auto de Prisão em Flagrante (pág. 02), Boletim de Ocorrência no 2019.90168 (pág. 03), Termo de Constatação de Embriaguez (pág. 07), Termos de Depoimentos de Testemunhas (pág.09/12).

A
existência material
do delito narrado na exordial acusatória ressai induvidosa do boletim de ocorrência (I
d.

341664072
, p. 3-6
); auto
de prisão em flagrante delito (I
d.

341664072
, p. 2
);
auto de constatação de embriaguez

(I
d.

341664072
, p. 7-8
); bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

Do mesmo modo, no tocante à
autoria delitiva
atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida na instrução processual evidencia o cometimento, por parte del
e
, do crime narrado na peça acusatória.

Com efeito
,
o policia
l
militar
Wanderley Nogueira
Fixina

ao ser ouvido em juízo afirm
ou
que

que foi acionado por telefone para atender a uma ocorrência de confusão na rua Araponga. Ao se deslocar até o local, foi abordado por Eduardo Aparecido Alcanforado, que conduzia um veículo e indicou onde ocorria o tumulto
. Durante a confecção do boletim de ocorrência o referido agente público
observou que o senhor Eduardo apresentava visíveis sinais de embriaguez, razão pela qual foi autuado com base no art. 306 do CTB
,
conforme se infere deste
s
trecho
s
de seu depoimento extraídos
da sentença condenatória (Id.
341665376
):

“(...)
Promotor: O senhor se lembra dessa ocorrência? O que que aconteceu? Por que os senhores foram chamados, o que que deu para ser constatado?

Testemunha: Primeiramente, a gente foi acionado via telefone, na qual informou que a gente é que na rua Araponga estava tendo uma confusão lá, deslocamos até o local e próximo ao local fomos abordados pelo Senhor Eduardo, ele abordou a viatura e nos indicou o local onde estava havendo a confusão, tinham duas suspeitas que haviam entrado em vias de fato e a gente teve que intervir e foi procurado saber o motivo [...]
Durante a confecção do
b.o.
, verificamos que o senhor Eduardo estava em visível estado de embriaguez e enquadramos ele no código de embriaguez ao volante.

Promotor: Certo, e basicamente, o senhor se recorda de ter visto ele conduzindo o veículo ou visto como que ele chegou lá na Delegacia?

Testemunha: Sim, sim, ele conduziu o veículo e parou na frente da Delegacia.

[...] Advogado: Quando ele foi preso, foi feito o bafômetro lá na Delegacia?

Testemunha: Não foi feito teste porque na Delegacia não tinha o equipamento.
(...)”

Soma-se a isso o fato de que o policial militar
Hismael
Samário Silva
, embora não tenha se recordado especificamente dos fatos em juízo em razão do lapso temporal decorrido, prestou declarações na fase policial que se encontram devidamente documentadas e em perfeita harmonia com o depoimento do policial Wanderley e com as demais provas dos autos
, vejamos

(Id.
341664072
):

“QUE o depoente informa que estando de plantão, sua equipe policial recebeu denúncias que no Rua Araponga, Bairro Residencial Casa Nova estaria havendo uma briga generalizada; QUE nas proximidades do local encontraram o suspeito Eduardo conduzindo o
veiculo
Fiat Uno placa NTX-0932, o qual indicou onde era a briga; QUE se depararam com a suspeita Ruth muito alterada por ter entrado em vias de fato com a suspeita Maria
antónia
; QUE fizeram a condução dos envolvidos até esta Delegacia, sendo verificado que encontravam-se em
visivel
estado de embriaguez; QUE Edson um dos conduzidos, relatou que todos se encontravam desde das quinze horas consumindo bebidas alcoólicas na sua residência e que a confusão se iniciou por terem o acusado de ter desferido um tapa no rosto da criança Marcos Vinícios, que é filho dos suspeitos Maria e Eduardo, QUE o menor Marcos Vinicios se encontrava na casa, local dos fatos e segundo a suspeita Ruth alegava que a criança não tinha sofrido a agressão e sim que ela é quem teria sofrido agressão por parte do pai e da mãe de
Márcos
Vinicius (Maria e
eduardo
)
Que após conversa com os envolvidos nesta Delegacia para conhecimento dos fatos e realização do Boletim de Ocorrência, foi constatado que o suspeito Eduardo estava em visível estado de embriaguez, com olhos avermelhados, odor etílico, além de seu relato de estar ingerindo bebida alcoólica desde às 15:00 horas, veio conduzindo o próprio veículo até a Delegacia, momento em que foi dada voz de prisão
; QUE diante dos relatos a guarnição confeccionou o
b.o
e a conselheira Ana Cristina foi acionado para acompanhar o registro da ocorrência;”

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe
s
interessaria implicar gratuitamente
o
ré
u
no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação
dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE .
CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM.
INEXISTÊNCIA .
DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 .
A ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e cognição célere, não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a sentença condenatória está embasada em prova judicialmente colhida. 2. Por outro lado, a sentença penal condenatória não se valeu de chamada fundamentação per
relationem
(utilização de todo o conteúdo de manifestação anterior de autoridade - Delegado de Polícia ou membro do Ministério Público - para fundamentar o decisum), o que afasta, de pronto, o apontado constrangimento ilegal.
3 .
Ademais,
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
.
Precedentes.(
AgRg
no HC n. 737 .535/RJ, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ -
AgRg
no HC: 911442 RO 2024/0161691-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2024)

Destacamos

Por sua vez,
o apelante quando foi ouvido
perante a autoridade policial, confessou parcialmente os fatos
(Id.
341664072
, p. 17-18)
:

[...]
QUE o interrogando confessa que ingeriu bebida alcoólica na data de ontem
;
QUE esclarece que estava em um churrasco na casa de sua conhecida Rose e que nesse local ingeriu algumas latinhas de cerveja
; QUE enquanto confraternizada com amigos, tomou conhecimento que sua companheira Maria Antônio e sua conhecida Ruth entraram em vias de fato, porque seu enteado Marcos Vinicius tinha sido agredido por Edson (esposo de Ruth); QUE não presenciou esse fato, apenas foi ajudar a separar a briga entre sua esposa Maria Antônia (mãe de Marcos Vinicius) e Ruth; QUE não viu nenhum lesão em Marcos Vinicius; QUE sobre esse fato, ficou sabendo que Marcos Vinicius e Edson, estavam brincando, quando Marcos deu tapas
em Edson, que se irritou, tendo revidado com um tapa em Marcos Vinicius; QUE o interrogando afirma que possui habilitação e que esse documento encontra-se apreendido com a polícia militar;
[...]

S
ob o crivo do contraditório
, o apelante
disse que
esteve envolvido em uma confusão familiar ocorrida na rua Araponga, em razão de uma agressão sofrida por seu enteado, fato que o deixou bastante alterado emocionalmente. Declarou que decidiu ir à delegacia para registrar boletim de ocorrência e, por isso, conduziu o veículo até o local, negando, no entanto, que estivesse embriagado no momento da condução.
O apelante r
elatou
, ainda, que tinha
ingerido cerveja apenas pela manhã, em sua residência, e que, durante o almoço na casa de conhecidos, não consumiu bebida alcoólica. Ressaltou que solicitou aos policiais a realização do teste do bafômetro, mas este não foi realizado
, conforme se infere desta parte do seu interrogatório (Id.
341665376
):

Juiz: Então, o senhor quer me contar um pouco sobre isso que aconteceu?

Réu: Então a gente estava nessa casa lá na Rua Arapongas, aí o pessoal da casa convidou nós
pra
almoçar lá, aí quando foi de tarde esse pessoal apareceu lá, aí eu não sei, eu estava no banheiro, aí eu não lembro o nome dele lá do rapaz que desferiu um soco na cabeça do meu enteado [...] aí virou essa confusão, aí a gente falou que ia na Delegacia fazer o
b.o.

Juiz: O senhor teria feito gestão de bebida alcoólica e conduzido esse veículo, isso aconteceu?

Réu: Não, não aconteceu. Eu pedi para eles
fazer
o teste do bafômetro lá, eles não quiseram fazer, foi pedido para
fazer
mas eu não lembro de fazer o teste, falaram que eu estava
embriagado
mas não quiseram fazer o teste do bafômetro.

Juiz: O senhor não teria, então, ingerido bebida alcoólica? É isso? O senhor estaria alterado por conta da confusão?

Réu: É por causa da confusão do menino, cheguei lá nervoso com eles, né? Porque a gente estava lá almoçando e aconteceu isso aí, eu cheguei muito alterado, muito nervoso lá na Delegacia. Depois eu fiquei muito mais, porque acabou que eu fiquei preso lá uma noite por conta disso aí que nem tive nada a ver com a confusão.

Juiz: Os policiais relataram que o senhor estaria com odor etílico, um bafo de álcool, fala alterada, olho avermelhado, dificuldade no equilíbrio.

Réu: Não, meu olho é vermelho mesmo, eu uso
esse
colírio para glaucoma sempre foi vermelho, né? Hoje está tudo vermelho, eu uso colírio, ele inflama.

Juiz: E essas outras situações fala alterada, o odor etílico, dificuldade de se equilibrar, isso aí aconteceu?

Réu: Então é porque eu estava muito alterado mesmo com a, com
a situação do menino, né? Que depois eu fiquei mais ainda, porque daí eles, eles vieram a me prender por causa disso aí e eu não tive nada com isso, eu vim
pra
conduzir
pra
mãe fazer um B.O.
pra
mãe da criança.

Juiz: E o senhor foi dirigindo o veículo até a Delegacia, não é isso?

Réu: Fui dirigindo o veículo.

[...] Advogado: Você bebeu?

Réu: Bebi na minha casa de
manha
, a tarde não, nós fomos almoçar lá.

Assim, conquanto o apelante tenha negado a autoria delitiva em juízo, afirmando não ter ingerido bebida alcoólica no momento da condução do veículo e atribuindo os sinais de alteração comportamental a um estado de nervosismo decorrente da situação envolvendo a agressão a seu enteado, verifica-se que, em sede policial, confessou parcialmente os fatos, admitindo ter consumido algumas latas de cerveja durante um churrasco ocorrido no dia anterior ao episódio (Id. 341664072, p. 17-18).

Tal contradição entre as versões apresentadas em diferentes momentos do processo compromete a credibilidade de sua negativa, sobretudo quando confrontada com os depoimentos prestados pelos policiais militares que atestaram sinais objetivos de embriaguez bem como o fato de que o recorrente foi efetivamente flagrado conduzindo o veículo até a delegacia.

Ademais, não se exige qualidade especial do agente estatal para
que
ele possa constatar sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do motorista, mas, sim, apenas que o faça na forma disciplinada pelo Contran (art. 306, § 1o, inc. II, do CTB), sendo que, no caso concreto, foram constatados os seguintes sinais:
sonolência, olhos vermelhos e odor de álcool no hálito
, entre outros
.

Vale registrar, de outro lado, que a conduta imputada ao réu, tipificada no art. 306, da Lei n. 9.503/97, é de mera conduta, de perigo abstrato e, por conseguinte, dispensa a demonstração de resultado naturalístico. Ou seja, o crime se configura apenas pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.

Portanto, ainda que não tenha sido realizado exames específicos na constatação da embriaguez, a prova testemunhal autoriza a
condenação, porquanto com o advento da Lei n. 12.760/2012, passou-se a admitir a comprovação da embriaguez por outras vias diversas do exame de alcoolemia, conforme preleciona a norma do art. 306, §2o, do CTB, que
“a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA PARA POSSE IRREGULAR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção. II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão do Acordo de Não Persecução Penal ao réu; (
ii
) a absolvição do crime de embriaguez ao volante (
iii
) a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para posse irregular; e (
iv
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir: 1. A concessão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado, estando dentro da discricionariedade do Ministério Público. Contudo, diante da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça favorável à avaliação da possibilidade de oferecimento do acordo, deve-se remeter os autos ao órgão ministerial para análise. 2.
A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante restam comprovadas por meio dos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e do auto de constatação de sinais de embriaguez. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não sendo exigida a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora exclusivamente por meio do teste do etilômetro, podendo ser suprida por outros meios de prova.
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido exige a demonstração do transporte da arma em local público ou de uso coletivo sem autorização. No caso concreto, o apelante portava a arma de fogo dentro de seu veículo, em contexto que sugere a posse irregular do artefato, tornando viável a desclassificação para o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/03. 4. Considerando as circunstâncias do caso, bem como a manifestação favorável da Procuradoria-Geral de Justiça, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido para remeter os autos ao Ministério Público para avaliação do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal e,
subsidiariamente, substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tese de julgamento: 1. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado, cabendo ao Ministério Público sua oferta, conforme análise do caso concreto. 2.
A condenação por embriaguez ao volante pode ser fundamentada na constatação de sinais de alteração psicomotora por outros meios de prova além do teste de etilômetro
. 3. A posse de arma de fogo dentro de veículo particular, sem elementos indicativos de transporte em local público ou de uso coletivo, caracteriza o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 4. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Dispositivos relevantes citados:
arts
. 14 e 12 da Lei n. 10.826/03; art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro; art. 44 do Código Penal; art. 28-A do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgRg
no REsp n. 1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 20/3/2023; RHC n. 159.643/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 19/4/2022. STF – HC n. 185.913/DF, Primeira Turma, j. em 20/9/2024.
(N.U 0039351-41.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)
.
Destacamos

Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, cuja potencialidade lesiva é presumida pela própria lei, inexistindo exigência legal de demonstração de dano concreto.

O entendimento é firme na jurisprudência pátria:

“O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a prova da alteração da capacidade psicomotora. A constatação de álcool no organismo em percentual superior ao limite legal é suficiente para a incidência da norma penal.”

(
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.833.960/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

[...] 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, "a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12 .760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora" (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829 .045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 27/8/2021
.)[...]

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2189576 RO 2022/0254870-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2023)

Também nesse mesmo norte:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – TESTE DE ETILÔMETRO – VALOR ACIMA DO PERMITIDO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a materialidade delitiva por meio do teste de alcoolemia que aferiu 0,52 mg/L de álcool, valor superior ao limite legal, resta caracterizado o delito. A confissão extrajudicial do réu, aliada aos depoimentos dos policiais, confirma a autoria. O tipo penal do art. 306 do CTB configura-se como de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da alteração psicomotora. A análise quanto à isenção de custas deve ser feita na fase de execução penal.

(TJMT, N.U 0006973-61.2020.8.11.0042, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 17/10/2025, DJE 17/10/2025)

Neste diapasão, não há dúvidas de que o réu se encontrava em claro estado de embriaguez no momento dos fatos, e diante da legislação autorizar a comprovação da embriaguez através do auto de constatação, tal prova ainda foi corroborada pela prova testemunhal, restando indiscutível a subsunção da conduta ao tipo penal descrito na denúncia, sendo incabível, portanto, a absolvição do réu por insuficiência probatória
.

Quanto a alegação defensiva de que a conduta do apelante se amoldaria a infração administrativa do art. 165 do CTB, é imperioso ressaltar que o
legislador, ao tipificar determinadas condutas como crime no
referido
Codex
, estabeleceu um sistema de proteção em camadas, no qual
a responsabilização administrativa e penal coexistem
de forma harmônica, cada qual com suas finalidades específicas. A infração administrativa visa, primordialmente, à regulação e fiscalização do trânsito, ao passo que a tipificação penal tem por escopo a proteção de bens jurídicos de maior relevância, como a vida e a incolumidade pública.

Nesse diapasão, considerando que a conduta do apelante se
subsume
perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 306 do CTB, conforme exaustivamente demonstrado, não há que se falar em desclassificação para mera infração administrativa.

A propósito:

“(...)A desclassificação para infração administrativa não é possível em virtude de o ordenamento jurídico consagrar a independência entre as esferas sancionatórias penal e administrativa, bem como da circunstância de o crime de embriaguez ao volante implicar em perigo abstrato.(...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10140979320238110003,
Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 18/07/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/07/2025)

Dessa forma, inexiste qualquer fundamento jurídico que ampare o pleito absolutório quanto ao crime de embriaguez ao volante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de
Eduardo Aparecido Alcanforado
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026